Tribunal: TJMT
Processo: 1025728-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025728-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E COMPROVAÇÃO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE COMPROVE A PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA - INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DISPENSA DA GARANTIA – REJEITADA – PRELIMINARES DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANÁLISE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Insurgência contra decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução. Elementos pré-constituídos nos autos que não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, do CPC;

2.

Insurgência contra decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

3.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).

4.

Imóvel ofertado em garantia que pertence a terceira estranha à lide, logo, o registro do bem não reflete a situação atual do imóvel.

5.

Requisitos previstos no §1, do art. 919 do CPC, não preenchidos.

6.

O Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não examinada em Primeiro Grau, sob pena de configurar supressão de instância.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo agravante
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos à Execução,
oposta no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1019127-92.2023.8.11.0041, ajuizada por
EDUARDO VINÍCIUS FRANÇA MOREIRA
,
“recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo”
(id. 130481623 – pág. 3, autos de origem).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que “estar calcada de premissas equivocadas”, pois, o artigo 919, §1º, do CPC, permite a atribuição do efeito suspensivo a embargos à execução sempre que demonstrados a relevância da fundamentação.

Assevera que, no caso em tela, logrou êxito em comprovar, mediante prova documental idônea que a ação originária é totalmente discutível.

Relata que, a ação singular merece ser extinta, ao passo que estão evidentes a impropriedade de via eleita, ausência de interesse de agir, carência da ação, necessidade de dilação probatória e inversão do ônus da prova.

Segue alegando que a manutenção da decisão agravada causará incontroverso dano de difícil reparação ao agravante, além dos fundamentos extintivos da ação, pois, o feito ainda reclama instrução probatória.

Expõe que, o douto Juízo singular deixou de observar a aquisição de 50% (cinquenta por cento) do imóvel junto à Comercial Tarumã LTDA, consumou-se através de instrumento de procuração pública, tendo ele amplo poderes, destacando o direito de vender, inclusive para si próprio.

Defende que é muito comum na comercialização de imóveis a prática de utilizar procuração, em especial nos casos em que o comprador não dispõe ou tem interesse de transferir imediatamente o bem, portanto, possui ampla validade.

Alega que a probabilidade de seu direito e o perigo de dano em razão da questionável iliquidez, certeza e exigibilidade do título, destacando que se excepciona a exigência da garantia do juízo especialmente quando houver indícios de nulidade da execução.

Por fim, requer à concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão recorrida, até a deliberação final do presente recurso. De forma alternativa, requer seja reconhecida que o objeto dado em garantia é regular no negócio jurídico, mediante procuração pública. No mérito, requer o provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo singular.

A tutela liminar recursal foi indeferida (id. 188592238).

As informações foram prestadas pelo Juízo (id. 190015625).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 192824672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Prefacialmente,
anoto que as alegações preliminares do agravante, sob o fundamento da impropriedade da via eleita, ausência de interesse de agir, carência da ação, litispendência, incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título, aventada pelo agravante, não foi objeto de análise pelo MM. Juiz
a quo
, não cabendo a este Eg. Tribunal decidir originariamente sobre o tema, sob pena de se configurar supressão de instância e violação à garantia ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, ainda que não possa ser analisada neste momento processual, não há óbice que o agravante utilize a via processual adequada, isto é, a exceção de pré-executividade para questionar eventual matéria de ordem pública nos autos da Ação Executiva, caso entenda cabível.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Cinge-se o mérito recursal, em analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de n. 1027377-17.2023.8.11.0041, fundamentando que o bem imóvel, oferecido em caução, não chegou a ser registrado, de modo que, a rigor, o embargante não é proprietário, logo, não pode dispor do bem, oferecendo em caução.

O art. 919, § 1º, Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, porém o
“juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
”. (grifo nosso).

Nesse trilho de ideias, concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução representa, portanto, medida excepcional que apenas será determinada se presentes os requisitos da tutela provisória e se o juízo estiver garantido por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso em voga, sem embargo da análise dos requisitos inerentes à concessão da tutela provisória,

vê-se que o agravante não garantiu o Juízo
,
conforme os ditames emanados do dispositivo em testilha.

Da análise dos autos, constata-se que, a matrícula n. 84.268 acostada na origem, não identifica nenhuma averbação que legitime o embargante ser o proprietário do imóvel.

Em que pese os argumentos do agravante de que adquiriu 50% (cinquenta por cento) do imóvel matriculado sob o n. 84.268, mediante negociação realizada através de procuração pública com amplos poderes, destacando o direito de vender, inclusive para si próprio, não é o suficiente a comprovar a sua condição de proprietário do imóvel, em razão da ausência de registro translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

De igual modo, não há nos autos de origem, nenhum contrato de venda e compra que corrobore com a alegação do agravante.

Nesta hipótese, ausentes a demonstração dos requisitos gerais dos provimentos de urgência, não há como
acolher
o pedido de dispensa de garantia do juízo.

Com esse entendimento, assim relatei nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO. REQUISITO ESSENCIAL EM AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1- A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 2-
O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.” (TJ-MT 10163171020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)
. (
grifo nosso
).

Nessa trilha de ideias, não há como ser concedido efeito suspensivo sem a prévia garantia do Juízo. Confira-se aresto da Egrégia Corte do Rio Grande do Norte/RN:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM CONCEDER-LHE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUJA TUTELA ANTECIPADA FORA INDEFERIDA, QUE NÃO SERVE COMO SEGURANÇA DO JUÍZO.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA OFERTADA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO
Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, que integra o julgado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0806897-52.2018.8.20.0000, Des.
Claudio Santos
, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 30/09/2019, PUBLICADO em 04/10/2019) (grifei)”.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023